Tribunal: STF
Processo: ARE 973370
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-13
Data de publicação: 2016-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TURMA RECURSAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante o extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11, do referido diploma legal.



    MULTA - AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.